Tribunal: TJMT
Processo: 1020339-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020339-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Liquidação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), EDI APARECIDO DA LUZ - CPF: 514.567.611-53 (AGRAVANTE), VALDEMAR ROSENBACH - CPF: 629.555.511-04 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reconhecimento, Dissolução de Sociedade de fato e Apuração de Haveres. Preliminar de falta de Interesse Recursal Afastada. Decisão que Instaura a Liquidação de Sentença com base no Título Executivo. Inexistência de Violação à Coisa Julgada.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato e Apuração de Haveres em fase de Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento para apuração de haveres, com base no título executivo judicial.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão impugnada que instaura a fase de liquidação de sentença é compatível com os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

III.
Razões De Decidir

3. Sabe-se que, segundo o entendimento do STJ, “não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgInt no AREsp n. 2.350.685/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 27/06/2024).

4. No caso, a sentença estabeleceu como critério de apuração dos haveres a totalidade do patrimônio comum existente na data da dissolução, sem prever exclusões antecipadas. Alterar os parâmetros fixados na sentença e retirar da base de cálculo os equipamentos eventualmente retirados pelo Recorrido ao tempo da dissolução, como pretende o Recorrente, ofende a coisa julgada, o que é vedado.

5. Preliminar de falta de interesse recursal afastada, pois a decisão agravada produz efeitos jurídicos relevantes ao Recorrente, ao delimitar o objeto da perícia e impor a obrigação de apresentação de documentos, o que evidencia a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Segundo entendimento do STJ, não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgInt no AREsp n. 2.350.685/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 27/06/2024).

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.350.685/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020339-09.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edi Aparecido da Luz
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Dissolução e Apuração de Haveres n. 1002309-75.2020.8.11.0007, em fase de Liquidação de Sentença, proposta
Valdemar Rosenbach
.

O Juiz singular determinou a instauração da fase de liquidação de sentença, a fim de apurar os valores correspondentes à cota-parte de cada um dos membros da sociedade dissolvida. Determinou, ainda, que a avaliação dos bens fosse feita tomando como base na data da dissolução (26/02/2020), considerando-se a depreciação e as despesas operacionais comprovadas.

O Recorrente afirma que na decisão não se observou a sentença e não considerou que o Recorrido já havia retirado da sociedade parte significativa dos bens comuns quando da dissolução da sociedade em 2020.

Argumenta que essa omissão gera desequilíbrio na partilha e resulta em enriquecimento sem causa do Recorrido.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de que seja determinado que os bens já retirados pelo Recorrido também sejam considerados na avaliação e partilha de bens.

Não houve pedido liminar (Id. 294972350).

O Recorrido apresentou contraminuta, na qual pretende o não conhecimento do Recurso, diante da alegada falta de interesse recursal (Id. 300817881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contraminuta, o Recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do Recurso por falta de interesse recursal, sob argumento de que na decisão agravada apenas foi dado fiel cumprimento à sentença.

Segundo o Superior Tribunal de justiça,
o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado
e a utilidade da providência judicial pleiteada

(AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

No caso, embora a decisão agravada tenha inaugurado formalmente a fase de liquidação, dela decorrem efeitos processuais e patrimoniais relevantes ao recorrente, notadamente ao delimitar o escopo da perícia contábil e impor a apresentação de documentos comprobatórios de despesas relacionadas ao período de funcionamento da sociedade. Essas determinações evidenciam, desde logo, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTOMÉRITO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edi Aparecido da Luz
em virtude da decisão lançada nos autos da Ação de Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Dissolução e Apuração de Haveres, em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por
Valdemar Rosenbach.

Valdemar Rosenbach ajuizou a Ação visando o reconhecimento da existência de sociedade de fato com o Recorrente, voltada à exploração de área aurífera, à decretação de sua dissolução e à consequente apuração de haveres, dada sua exclusão da sociedade sem a partilha dos bens comuns.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a existência da sociedade de fato, decretou sua dissolução e fixou como data de extinção o dia 26/02/2020. Determinou a partilha em 50% (cinquenta por cento) para cada sócio e que os haveres sejam apurados em Liquidação de Sentença
com base no patrimônio existente na data da dissolução, ressaltando a necessidade de dedução das despesas comprovadamente operacionais
a ser suportada pelos sócios,
declarou como patrimônio comum da sociedade
os seguintes bens: (a) uma máquina PC Komatsu; (b) uma máquina Esteira Komatsu D65; (c) duas dragas de 8 polegadas e uma de 6 polegadas; (d) um trator 03 cilindros simples; (e) alojamento e despesas para legalização da exploração mineral.

Após o trânsito em julgado, o Recorrido promoveu o Cumprimento de Sentença.

O Juiz de primeiro grau recebeu o pedido, determinou o prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento e ressaltou que a cota do Recorrido/Exequente deveria observar: a) a avaliação dos bens na data da dissolução (26/02/2020); b) a depreciação dos bens desde então, considerando-se o uso pelo Recorrente; c) as despesas de operação, que deverão ser comprovadas pelo Recorrente.

Destacou a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento (artigo 509, inciso II, do CPC), com a avaliação do patrimônio remanescente e a determinação dos valores devidos.

Por fim, determinou a intimação do Recorrente, a fim de apresentar documentos que comprovem eventuais despesas; a avaliação dos bens móveis por Oficial de Justiça e a realização de perícia contábil para apuração de haveres e valor de mercado da empresa.

Em razão dessa decisão, o Executado interpôs este Recurso no qual afirma que não foram observados os termos da sentença, pois deixou de considerar que o Recorrido já havia retirado da sociedade, por ocasião da dissolução, “uma máquina PC Komatsu e uma draga de 8 polegadas”.

Alega que esses bens não podem compor o objeto da perícia e devem ser previamente excluídos da base de cálculo da apuração de haveres, a fim de afastar desequilíbrio na partilha e enriquecimento sem causa do Recorrido.

No entanto, não assiste razão ao Recorrente.

N sentença de mérito, que constitui o título executivo judicial a ser liquidado, está clara a determinação que a apuração dos haveres deve considerar o patrimônio da sociedade na data da dissolução, fixada em 26/02/2020. O comando judicial não condicionou a exclusão de bens eventualmente retirados por um dos sócios, de forma antecipada.

Ao contrário, reconheceu que a divisão dos haveres (50% para cada) deve ocorrer com base na totalidade do acervo comum, que compreende:

a) uma máquina PC Komatsu;

b) uma máquina Esteira Komatsu D65;

c) 02 dragas de 8 polegadas e 01 de 6 polegadas;

d) um trator 03 cilindros simples e,

e) alojamento e despesas para a legalização da exploração.

Nesse contexto, na decisão agravada limitou-se a dar cumprimento fiel à sentença ao determinar a avaliação integral do patrimônio reconhecido como comum, sem proceder exclusão prévia da “máquina PC Komatsu” e da “draga de 8 polegadas”, cuja retirada unilateral é alegada pelo Recorrente.

Sabe-se que, segundo o entendimento do STJ,
não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada
(AgInt no AREsp n. 2.350.685/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 27/06/2024).

No caso, não constitui violação à coisa julgada. O patrimônio a ser avaliado é aquele que integrava a sociedade na data da dissolução, o qual pertence a ambos os sócios, independentemente de que atualmente esteja na posse de um dos sócios. Eventuais retiradas de bens pelo Recorrido não alteram a base de cálculo, mas será objeto de compensação no momento da partilha final, caso comprovado que está na posse desses itens.

Caso sejam excluídos antecipadamente os bens mencionados pelo Recorrente da base de cálculo, aí sim se configura ofensa à coisa julgada, pois a sentença foi clara ao estabelecer que a apuração dos haveres deve partir da avaliação integral do patrimônio comum na data da dissolução, com as devidas deduções das despesas comprovadas, a fim de se alcançar a cota de cada sócio.

Portanto, não há enriquecimento sem causa, tampouco desequilíbrio, uma vez que a eventual retirada de bens será tratada na fase própria da liquidação, por meio das compensações que se mostrarem devidas.

Assim, inexistindo afronta ao título executivo, a argumentação apresentada pelo Recorrente não merece acolhimento, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025